Tribunal: TJES
Processo: 0009207-89.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009207-89.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIC FERNANDO PINTO CORREA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. EMPREGO DE SIMULACRO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. CONSUMAÇÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONFISSÃO. ATENUANTE. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL INVIÁVEL. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDOS.

1. Constata-se tanto das declarações prestada pela vítima quanto das confissões judiciais de ambos os acusados, que o crime foi cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar a elementar do crime de roubo referente à grave ameaça e impossibilita a pretendida desclassificação para o crime de furto.

2. De acordo com a prova coligida, houve efetiva inversão da posse da
res furtiva,
o que é suficiente à consumação do delito, independentemente de ter havido perseguição dos acusados e recuperação dos objetos.

3. A pena-base de ambos os acusados foi estipulada no mínimo legal, razão pela qual não é possível sua redução aquém deste patamar, na segunda fase, pela incidência da atenuante, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

4. O regime semiaberto aplicado na sentença é adequado, diante do
quantum
de pena estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por ERIC FERNANDO PINTO CORREA e DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, ambos às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena corpórea.

A Defesa comum dos réus postula, nas razões recursais, postula a desclassificação das condutas para o crime de furto e pelo reconhecimento da modalidade tentada, porque o crime não teria sido consumado, já que os réus foram perseguidos e alcançados ainda na posse da
res furtiva.
Requer o reconhecimento da atenuante da confissão em favor dos acusados e a aplicação das penas no mínimo legal, alterando-se o regime inicial de cumprimento para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por ERIC FERNANDO PINTO CORREA e DANIEL DA SILVA DE OLIVEIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os recorrentes nas iras do art. 157, § 2º, II, do CP, ambos às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena corpórea.

A Defesa comum dos réus postula, nas razões recursais, postula a desclassificação das condutas para o crime de furto e pelo reconhecimento da modalidade tentada, porque o crime não teria sido consumado, já que os réus foram perseguidos e alcançados ainda na posse da
res furtiva.
Requer o reconhecimento da atenuante da confissão em favor dos acusados e a aplicação das penas no mínimo legal, alterando-se o regime inicial de cumprimento para o aberto.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que, no dia 03/04/2018, a vítima encontrava-se com seu filho em frente a sua residência, quando os denunciados, a bordo de uma motocicleta, aproximaram-se portando um simulacro de arma de fogo e anunciaram o assalto, subtraindo o aparelho celular da vítima e empreendendo fuga, sendo alcançados e detidos posteriormente pela Guarda Municipal.

Em que pesem os argumentos da Defesa, constata-se tanto das declarações prestadas pela vítima quanto das confissões judiciais de ambos os acusados, que o crime foi cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, o que é suficiente para caracterizar a elementar do crime de roubo referente à grave ameaça e impossibilita a pretendida desclassificação para o crime de furto. Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a subtração mediante grave ameaça contra a vítima, consistente na simulação de porte de arma de fogo, incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07001868320238070008 1725618, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/07/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/07/2023)

Melhor sorte não assiste ao apelantes quanto ao pedido de reconhecimento da causa de redução de pena relativa à tentativa, uma vez que, de acordo com a prova coligida, houve efetiva inversão da posse da
res furtiva,
o que é suficiente à consumação do delito, independentemente de ter havido perseguição dos acusados e recuperação dos objetos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Este Tribunal Superior entende que a consumação do roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Inteligência da Súmula n. 582 do STJ. 2. Na hipótese dos autos, a Corte estadual concluiu ter havido a inversão de posse da res furtiva. Assim, para se infirmar tal conclusão é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 552042 DF 2019/0374689-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

Na dosimetria, constato que a pena-base de ambos os acusados foi estipulada no mínimo legal, razão pela qual não é possível sua redução aquém deste patamar, na segunda fase, pela incidência da atenuante, a teor do disposto na súmula 231 do STJ.

O regime semiaberto aplicado na sentença é adequado, diante do
quantum
de pena estabelecido, nos termos do art. 33, § 2º, do CP.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.